Tribunal: TJMT
Processo: 1028491-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028491-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO - CPF: 025.927.241-84 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA POR DANOS AMBIENTAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ENSEJADORA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, buscando a reforma da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo de ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a possibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, para conhecimento de agravo de instrumento em situações excepcionais;

e (ii) a legitimidade do agravante para compor o polo passivo da demanda ambiental.

III. Razões de decidir

3. A mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, exige a presença de urgência ou risco de lesão grave e irreparável, circunstâncias não configuradas no caso concreto.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, legitimando a inclusão do proprietário ou possuidor atual do imóvel degradado no polo passivo da ação, independentemente de ter contribuído diretamente para o dano.

5. A consolidação da área antes da vigência do Código Florestal de 2012 não exime o proprietário das obrigações de recuperação ambiental, sendo vedada a perpetuação de ilícitos ambientais.

6. A decisão que incluiu o agravante no polo passivo foi devidamente fundamentada e assegurou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo cerceamento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a inclusão do proprietário ou possuidor atual do imóvel degradado no polo passivo de ação civil pública ambiental, com fundamento na responsabilidade civil ambiental objetiva e solidária, sendo incabível a mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, na ausência de urgência ou risco de prejuízo irreparável."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CF/1988, art. 225; Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), arts. 7.o, 17 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.204.555/PR (Tema 1.204); AREsp n.o 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 245305698), que NÃO CONHECEU do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme transcrevo:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Humberto Resende Costa, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL”
n.o 1027922-53.2024.8.11.0041, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra LEVY DIAS MARQUES, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, que, dentre outras providências, deferiu o pedido de inclusão no polo passivo dos demais possuidores e responsáveis pela área rural degradada, nos seguintes termos (ID. 162768005 – proc. n.o 0000889-90.2017.8.11.0093):

“Da atenta análise dos autos, observo que esta
ação civil pública por dano ambiental
foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, inicialmente, apenas em face de Levi Dias Marques.

Noto, ainda, que no curso do procedimento, não ocorreu a citação/intimação do réu em questão.

Assim, o “Parquet” se manifestou no id 144502944 pela citação editalícia correlata e consequente reconhecimento da revelia. Além disso, reiterou o pedido de concessão da tutela antecipada de urgência; requereu, também, o aditamento da exordial com a modificação do valor dos danos ambientais postulados para a importância de R$1.921.350,00 (um milhão novecentos e vinte e um mil e trezentos e cinquenta reais); e postulou o julgamento antecipado da lide.

No id 151645908, o MPMT fez novo pedido de aditamento à peça de ingresso a fim de adicionar ao polo passivo os demais possuidores e responsáveis pela área rural degradada: Lucas Leite de Brito Dal Bosco, Roberto Rodrigues Crispim Oliveira e Weslley Ollympio Correa Giacomelli. E, diante das informações de falsificação imobiliária, para fins de proteção a terceiros, requereu a averbação da existência desta ACP na matrícula n.o 5259 do RGI de Sinop/MT.

Pois bem.

De pronto,
recebo
os aditamentos à inicial apresentados pelo Ministério Público Estadual nos ids 144502944 e 151645908,
com a modificação do valor dos danos ambientais vindicados para o total de R$1.921.350,00 (um milhão novecentos e vinte e um mil e trezentos e cinquenta reais); bem como a inclusão dos requeridos ali mencionados (Lucas Leite de Brito Dal Bosco, Roberto Rodrigues Crispim Oliveira e Weslley Ollympio Correa Giacomelli) no polo passivo desta lide.

Isso porque, repito, não houve a triangularização da relação jurídica processual, tendo o autor liberdade para a emenda da petição inicial, na forma do art. 329, I, do CPC.

Quanto à reiteração dos pedidos liminares, a despeito das alegações apresentadas, entendo que não se encontram presentes os requisitos para autorizar,
neste momento processual,
o deferimento das medidas pleiteadas.

Isto porque, entre o pedido de reiteração da concessão da liminar (feito em 2024) e o ajuizamento desta ACP (em 2017), se passaram aproximadamente 07 (sete) anos, o que enfraquece o “periculum in mora”. Assim, afasto, o pleito de tutela antecipada de urgência.

Ressalvo apenas a necessidade de expedição de ofício ao RGI de Sinop para fins de averbação da existência desta ACP à margem do registro do imóvel, com vistas a resguardar terceiros.

Diante o exposto,
defiro em parte
os pedidos do autor veiculados nas petições de ids 144502944 e 151645908, de modo que
determino:

(i)
a retificação do valor da causa para o “quantum” de R$1.921.350,00 (um milhão novecentos e vinte e um mil e trezentos e cinquenta reais), correspondente ao total pleiteado a título de danos ambientais, ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) por hectare; e

(ii)
a inclusão no polo passivo dos demais possuidores e responsáveis pela área rural degradada: Lucas Leite de Brito Dal Bosco, Roberto Rodrigues Crispim Oliveira e Weslley Ollympio Correa Giacomelli.

Ademais,
indefiro,
neste momento processual, o pedido de tutela de urgência reiterado no id 151645908,
ressalvando apenas a expedição de ofício ao RGI de Sinop para fins de averbação da existência desta demanda na matrícula 5259, o que, desde já, autorizo,
para resguardar direito de terceiros.

Outrossim,
indefiro,
nesta ocasião, o pedido de citação do réu Levi Dias Marques (OAB/MS 5.828) por edital, na medida em que é advogado cadastrado no sistema PJE e inclusive atua em causa própria em outras demandas dessa mesma natureza em curso nesta Unidade Judiciária, como, por exemplo, a ACP ambiental n.o 1000451-42.2020.8.11.0093, em que ofereceu contestação (id 38047873). Assim, primeiramente, entendo prudente que a sua citação/intimação neste feito se dê pelo Diário de Justiça em nome do próprio patrono réu, Levi Dias Marques, em causa própria.

Por fim, deixo para me manifestar sobre o pedido autoral de julgamento antecipado da lide, após a realização da audiência conciliatória e, acaso inexitosa, depois de transcorrido o prazo dos réus apresentarem contestação.

Citem-se
e
intimem-se
os requeridos Lucas Leite de Brito Dal Bosco, Roberto Rodrigues Crispim Oliveira e Weslley Ollympio Correa Giacomelli, nos endereços informados na peça de id 151645908 para
audiência de conciliação que designo para o dia 03/10/2024 às 13h30min.

Cite-se
o réu Levi Dias Marques (OAB/MS 5.828),
advogado que atua nesta Comarca em causa própria, especificamente em ACP ambiental,
para
audiência de conciliação que designo para o dia 03/10/2024 às 13h30min.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual acerca da presente decisão.

Procedam-se às retificações necessárias na autuação, pelo Sistema PJE.

Diligencie-se.

Feliz Natal/MT, data registrada no sistema.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a supratranscrita decisão merece ser reformada,
“diante ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda, eis que inexistente o nexo de causalidade entre o Agravante e o suposto dano ambiental.”

Nesse sentido, insiste que
“a Fazenda Ametista (Matrícula n.o
12.741) não está dentro
das delimitações da Matrícula n.o 5.259 do CRI de Sinop/MT, e as áreas não se confundem, porque são distintas,
não havendo razões para vincular este título imobiliário à corrente ACP.”

Argumenta ainda, preliminarmente, pela inépcia da inicial (falta de causa de pedir), carência da ação (falta de interesse de agir), prescrição do dano moral, impossibilidade de cumulação de pedidos contra diversos réus (ausência de individualização) e ilegitimidade passiva.

No mérito, defende a impossibilidade de sobreposição das matrículas, a legítima aquisição da propriedade rural (cessão de direitos possessórios e boa-fé), a configuração como área consolidada, o não esgotamento do prazo para inscrição no CAR, inexistência do nexo de causalidade entre a conduta e do próprio dano ambiental, e a incompetência do IBAMA para a lavratura do termo de autuação e embargo.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1. O recebimento e processamento regular do presente Instrumental;

2. Em sede de tutela recursal, seja determinada a suspensão do processo, em vista da inviabilidade de prosseguimento da demanda, e;

3. Cumpridas as demais formalidades legais, requer, por fim, digne-se esta r. Câmara em dar PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento em tela para reformar a decisão agravada, acolhendo as matérias suscitadas no bojo deste Instrumental para julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, porquanto não houve conduta ilícita precedida pelo Agravante, o que afasta o nexo de causalidade e consequentemente a responsabilidade (subjetiva ou objetiva), outrossim para afastar a premissa elencada pelo r. Juízo singular, eis que a Fazenda Ametista (Matrícula n.o
12.741)

não está dentro
das delimitações da Matrícula n.o 5.259 do CRI de Sinop/MT, e as áreas
não se confundem,
porque são distintas,
não havendo razões para vincular este título imobiliário à corrente ACP.”

É o relato do necessário.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, de acordo com o art. 1015, do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Do exame da questão posta, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
24.04.2017
, ação civil pública por dano ambiental em desfavor de LEVY DIAS MARQUES, em razão do desmatamento de 384,24 ha floresta nativa, objetivo de especial preservação, sem a prévia autorização do órgão ambiental competente, localizados na Fazenda Ametista, no Município de Feliz Natal, MT (cf. petição inicial de ID. 59510384 - Pág. 6/23).

Ao receber a inicial, no dia
02.05.2013
, o magistrado designou audiência de conciliação e, em relação ao pedido de antecipação de tutela, postergou sua análise após a solenidade (ID. 59510384 - Pág. 26), todavia, sem sucesso as 02 (duas) tentativas em razão da ausência do requerido (ID. 59510384 - Pág. 36 (01.08.2017) e ID. 59510387 - Pág. 18 (19.03.2019).

Em
08.12.2022
, NEDY XAVIER, na qualidade de terceiro interessado, requer que fosse reconhecida a conexão das ações de n.o 0000889-90.2017.8.11.0093, 1000341-77.2019.8.11.0093, 1000451-42.2020.8.11.0093 e n.o 1000083-33.2020.8.11093, bem como a inclusão no polo passivo de ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA e LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO (cf. manifestação de ID. 105865008).

Intimado para se manifestar, o
Parquet
pugna pela retificação do valor dos danos ambientais e o julgamento antecipado da lide, com a integral procedência da inicial (ID. 144502944 – 14.03.2024).

Na sequência, o ente ministerial pede o aditamento da exordial, com a inclusão dos demais possuidores e responsáveis pela área rural degradada (LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO, ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA e WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI), o julgamento parcial antecipado da lide em relação ao demandado LEVY DIAS MARQUES, e, considerando as informações de falsificação do registro imobiliário, para fins de proteção de direitos de terceiros, a averbação da existência de ação civil pública na matrícula (ID. 151645908).

Em reposta, na data de
19.07.2024,
proferida a decisão ora hostilizada (ID. 162768005).

Empós, nos dias de 23.09.2024 e 26.09.2024, homologado, por sentença, o acordo extrajudicial, e, em consequência, julgado extinto o processo, com resolução do mérito, em face de
WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELL
I (ID. 169872352),
ANDRÉ ARI CAUS e NEDY XAVIE
R (ID. 170486666), nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Realizada audiência de conciliação em 03.10.2024, na qual registrada a ausência de interesse dos réus em referência em transacionar, conforme termo de ID. 171237126.

O requerido LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO, ora agravante, e ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA apresentaram contestação (ID. 171276612 – 03.10.2024 e ID. 171413302 – 04.10.2024, respectivamente).

No caso
sub examen
, considerando que a parte requerida, ora agravante, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, entre outras medidas, deferiu o pleito de inclusão no polo passivo dos demais possuidores e responsáveis pela área rural degradada, qual seja, LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO, ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA e WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI.

Na hipótese, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, uma vez que, conforme exposto alhures, o magistrado
a quo
autorizou o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO de aditamento da petição inicial, com a retificação do polo passivo.

Nesse diapasão, “inconteste, portanto, que a decisão não está elencada entre as hipóteses agraváveis, tendo o legislador sido bastante claro em sua intenção de limitar a interposição de Agravo de Instrumento aos casos de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, Inciso VII, do CPC) e rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, Inciso VIII, do CPC) quando controvertida a matéria em análise.” (TJ-PR - AI: 0015416-84.2023.8.16.0000 Curitiba, Relatora: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 17/03/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023).

A propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, vem mitigando essa taxatividade em casos excepcionais, visando a garantir a efetividade da prestação jurisdicional (Tema 988 - REsp no 1.740.520/MT). No entanto, para que essa flexibilização ocorra, é imprescindível a demonstração de urgência ou risco de lesão grave e de difícil reparação, circunstâncias que, neste caso, não restaram comprovadas.

Logo, depreende-se que o não conhecimento do agravo de instrumento não gera qualquer prejuízo à parte agravante, uma vez que o mérito poderá ser plenamente discutido em momento oportuno, não configurando, assim, qualquer cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Ademais, a manutenção do rigor na observância dos requisitos recursais, como bem destacado pelo STJ, é uma medida que visa a garantir a segurança jurídica, elemento fundamental para a estabilidade das relações processuais e a previsibilidade das decisões judiciais.

Ressalta-se, por oportuno, que a parte agravante pontua que: “Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento que se interpõe contra a decisão interlocutória proferida pelo Magistrado a quo no bojo da Ação Civil Pública em epígrafe
que recebeu a Exordial proposta do Agravado, bem como deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para determinar a averbação da ação às margens da matrícula do imóvel objeto dos autos”
, todavia, tal afirmação não corresponde a realidade fática dos autos.

Como dantes mencionado, o magistrado de primeiro grau indeferiu a reiteração do pedido de tutela urgência, e determinou apenas a expedição de ofício ao RGI de Sinop para fins de averbação da existência desta demanda na Matrícula n.o 5259, consoante solicitado pelo
Parquet
na manifestação de ID. 151645908, datada de 05.04.2024.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT.

Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois, a seu ver, deixou de considerar a possibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC em situações excepcionais.

Argumenta que sua inserção no polo passivo ocorreu sem a devida comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a manutenção da decisão ocasionará prejuízo irreparável à sua esfera patrimonial e reputacional, além de representar afronta aos seus direitos processuais.

Ressalta que adquiriu a propriedade de forma legítima, com anuência judicial, e que o desmatamento objeto da ação ocorreu antes de sua posse, afastando sua responsabilidade pela reparação ambiental. Alega, ainda, que a área adquirida já se encontrava consolidada antes da entrada em vigor do Código Florestal de 2012 e que sua inclusão no polo passivo se baseou em alegações genéricas do Ministério Público, carentes de provas consistentes.

Com base no exposto, requer:
“seja reconsiderada a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe para que o referido recurso seja conhecido, ou; (...) requer o regular prosseguimento do presente Agravo Interno, submetendo-o ao colegiado para reformar a decisão monocrática com vistas a conhecer do Instrumental epigrafado, conforme explanado nos tópicos acima”.

O
Parquet,
em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 261868767).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 245305698), que NÃO CONHECEU do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, entre outras medidas, deferiu o pleito de inclusão no polo passivo dos demais possuidores e responsáveis pela área rural degradada, qual seja, LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO, ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA e WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI.

Com efeito, o
decisum
está plenamente amparado no artigo 1.015 do CPC, bem como na jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da taxatividade do rol exclusivamente em situações de urgência ou risco de lesão grave e irreparável. Inexiste qualquer elemento que demonstre que a inserção do agravante no polo passivo possa ocasionar danos irreversíveis. Trata-se de decisão interlocutória que não inviabiliza a ampla discussão do mérito no momento processual oportuno, inclusive mediante apelação, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor debilis
.

Nesse contexto, a simples condição de proprietário ou possuidor da área impactada legitima sua inclusão na lide. Afinal, a jurisprudência tem entendido que o proprietário atual de imóvel é responsável pelos danos ambientais existentes, independentemente de ter contribuído diretamente para a degradação (Tema 1.204, do STJ).

O argumento de consolidação da área antes da vigência do Código Florestal de 2012 também não merece acolhimento. A legislação ambiental veda a perpetuação de ilícitos sob o pretexto de ocupação consolidada, especialmente em áreas de preservação permanente ou reserva legal. O STJ já decidiu que a regularização ambiental deve observar os critérios legais vigentes, sendo inadmissível justificar desmatamento ilícito com base em consolidação anterior.

Por fim, a inclusão do agravante no polo passivo foi devidamente fundamentada em elementos concretos apresentados pelo órgão ministerial, respaldados por documentos que evidenciam sua relação com a área objeto da lide. Ademais, a decisão de primeiro grau respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, facultando ao agravante a apresentação de contestação e a produção de provas.

Logo, não há elementos que justifiquem o afastamento da aplicação do artigo 1.015, do CPC, visto que a matéria discutida não configura urgência ou risco de prejuízo irreparável que autorize a mitigação da taxatividade do rol. A inclusão do agravante no polo passivo da ação civil pública está em consonância com o princípio da responsabilidade ambiental objetiva.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por derradeiro, como bem consignado pela parte agravada,
“(...) o Agravo Interno interposto pelo agravante não apresenta impugnação específica aos outros fundamentos da decisão monocrática, configurando violação ao princípio da dialeticidade e inviabilizando o conhecimento do recurso”
(ID. 261868767).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025